Tribunal: TJBA
Processo: 8063289-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063289-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DIRCE MESSIAS EVANGELISTA MORAIS

Advogado(s)
:
MAGDA OLIVEIRA BATISTA, EDUARDO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. SUSPENSÃO. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO 1° GRAU. FIXAÇÃO DE MULTA MENSAL DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 3.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO. PERIGO DE DANO À AUTORA. DELINEAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. PREJUÍZOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BANCO DE GRANDE PORTE. ASTREINTES. VALOR, PERIODICIDADE E LIMITAÇÃO MÁXIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8063289-76.2025.8.05.0000,
em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.